Tribunal: TJDFT
Processo: 0748110-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748110-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA MOURA DE MEDEIROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo interposto por SAMARA MOURA DE MEDEIROS contra a decisão de ID 66080163 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 00726613-86.2024.8.07.0007, proposta em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: A última DIRPF revela situação incompatível com a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, verifico que, além dos rendimentos recebidos como gerente predial no condomínio contratante (R$ 5.250,00), a parte autora é titular da integralidade das cotas da pessoa jurídica CNPJ n. 47.122.443/0001-19, figurando como empresária individual. Destaco que a parte deixou de comprovar adequadamente os rendimentos auferidos com a referida exploração da atividade econômica. Desta forma, tenho que não demonstrada a hipossuficiência alegada. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 15 dias. No agravo de instrumento (ID 64528316), a parte autora, ora agravante, pleiteia "seja deferida a antecipação da tutela para conceder a justiça gratuita à agravante, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem”, ou, subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo da respeitável decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento (p. 9). Argumenta, em suma, que a documentação apresentada pela recorrente comprova que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais, bem como deixa clara sua insuficiência financeira. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões fáticas e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois o indeferimento da benesse impedirá seu acesso à justiça (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal, pois a finalidade essencial da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Ademais, o critério de renda estabelecido na lei leva em consideração a renda bruta do requerente e de seu grupo familiar. Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como se vislumbra na espécie. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, quando, após sopesados os critérios objetivos supra e outros fatores, os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Evidentemente é certo que deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas-financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Ocorre que, como já registrado, na aferição da carência e tomando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n. 271/2023, art. 4o, caput e §1o), é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. In casu, depreende-se dos documentos acostados aos autos originários que o recorrente aufere renda superior à que declara, tanto que optou pela contratação de advogado particular. Ademais, como bem pontuou o magistrado a quo, verificasse que, além da recorrente não ter apresentado os extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas mantidas em todas as instituições financeiras em que mantém vínculo, também não se pronunciou acerca da informação de que é titular da integralidade das cotas da pessoa jurídica CNPJ n. 47.122.443/0001-19, figurando como empresária individual. Ademais, pelas informações contidas em sua declaração de imposto de renda juntada sob ID 66080165, verifica-se que inexiste informação de de qualquer dívida, a corroborar a percepção de que não se encontra em situação de hipossuficiência a ensejar a concessão da benesse. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da concessão da antecipação da tutela. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela e ou efeito suspensivo, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Nesse trilhar, a despeito de o preparo recursal estar dispensado até o julgamento do mérito do agravo, nos termos dos artigos 98, § 7o e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil, para que no processo originário não ocorra o indeferimento da inicial e o processo seja devidamente recebido, necessário que a parte efetue o recolhimento das custas iniciais como determinado pelo juízo a quo. Ressalta-se, ainda, que, em caso de provimento do Agravo, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça ao Agravante, cabível a adoção do procedimento de restituição de custas previsto no artigo 15 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013 deste e. TJDFT. Ante todo o exposto, INDEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Após, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator